Tribunal: TJSP
Processo: 2257553-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Compra e venda de unidade imobiliária no regime de multipropriedade (time sharing) – Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores – Tutela provisória – Possibilidade de suspensão dos pagamentos mensais sem que as contratadas promovam a comunicação aos órgãos de proteção ao crédito – Precedentes – Deferimento – Agravo provido.